Tribunal: TJDFT
Processo: 0748817-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. ESGOTAMENTO. MEDIDAS MENOS ONEROSAS. CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO. REDUÇÃO PERCENTUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Além de ter sido elencada somente como a 10a (décima) espécie de bem na ordem preferencial prevista no art. 835, do CPC, o caráter residual da penhora do faturamento mensal de empresa foi ratificado no art. 866, caput, do mesmo Diploma, que exige a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis, da dificuldade de alienação ou da insuficiência dos bens existentes.
2. Constatado que o exequente se esmerou na busca por bens penhoráveis e que o esgotamento das diligências prévias está caracterizado, admite-se a penhora de parcela do faturamento da empresa executada.
3. A fixação do percentual da constrição deve observar a forma menos onerosa para o executado, de forma a não comprometer o exercício da atividade empresarial, sem descuidar da efetividade para a satisfação do crédito, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes e a observância dos postulados da menor onerosidade da execução e da conservação da empresa.
4. No caso, a executada, além de não ter demonstrado que a constrição comprometeria a continuidade das suas atividades, não pleiteou a redução do percentual fixado nas razões do Agravo de Instrumento, mas a substituição da penhora do faturamento pela cota de imóvel.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.